Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA POSSÍVEL. ADEQUAÇÃO DA PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo dúvidas razoáveis acerca do dolo do Apelante, deve ser desclassificada a conduta para a modalidade culposa, ainda mais quando o vendedor anterior do bem foi localizado, depôs em Juízo e confirmou a versão do Apelante e da esposa dele, no sentido de que, de fato, vendeu o bem ao recorrente por valor menor (em razão de o bem ser usado e de o vendedor estar precisando do dinheiro a vista); de que não tinha os documentos do bem e de que o proprietário anterior ao depoente sumiu, sendo pessoa não idônea.
2. Realizada a desclassificação, deve ser adequada a pena corporal, devendo ser mantido o regime semiaberto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes. Afastada a pena pecuniária, porquanto não prevista no preceito secundário do tipo penal culposo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.